Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0717589-63.2022.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Silas Kleyton Barbosa Silva Apeladas: Banco Safra S/A e Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Silas Kleyton Barbosa Silva (Id. 53895751) contra a sentença (Id. 53895749) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente no que se refere às sociedades anônimas ora apeladas e procedente no que se refere à sociedade empresária Lion Consultoria e Administradora de Boletos Ltda. O recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça e juntou aos autos seus comprovantes de despesas ordinárias e demonstrativo de pagamento (Id. 53895752, Id. 53895753, Id. 53895753, Id. 53895754, Id. 53895755, Id. 53895756, Id. 53895757, Id. 53895758 e Id. Id. 53895759). É a breve exposição. Decido. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise o recorrente recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 10.857,26 (dez mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos) e líquida no montante de R$ 6.450,09 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e nove centavos). Ademais, verifica-se que o apelante promoveu o efetivo recolhimento do valor referente às custas iniciais (Id. 53895670). Feitas essas considerações indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator